Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006076-11.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Caução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), GILBERTO PACIFICO ZENY - CPF: 337.270.319-72 (EMBARGANTE), SENNA BISMARCK DE SOUSA SILVA - CPF: 059.140.063-41 (ADVOGADO), BRUNA RAFAELA ROYER - CPF: 039.482.781-30 (ADVOGADO), RENATA ELISA DE SOUZA ESTEVES - CPF: 028.016.271-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – OMISSÃO INVOCADA COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por GILBERTO PACIFICO ZENY contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1006076-11.2021.8.11.0000, originária dos autos da “
Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente
” (Proc. no 1011491-46.2021.8.11.0041), ajuizada contra o embargante por AMAGGI LOUIS DREYFUS ZEN-NOH GRÃOS S.A., à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pela ora embargada, para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e, assim, autorizar o arresto cautelar da quantidade de 665.880 kg de soja em grãos, equivalente a 11.098 sacas de 60 kg, safra de 2020/2021, de propriedade do réu Gilberto Zeny (cf. Id. no 152131654).

O embargante sustenta a omissão do acórdão embargado em relação à oferta de garantia do Juízo, frisando que “
ofereceu carta de fiança no valor de RR$ 1.154.192,00, correspondentes ao valor da execução e acrescido de 30%, não apenas para garantir o Juízo da execução, mas para subsidiar a revogação da medida de arresto, de modo que, após mais de um ano de tramitação do recurso, com seus incidentes, a relatoria nunca sequer, mencionou a matéria, ignorando por completo a providência tomada
”, esta que, a seu ver, “
torna inócua a medida, pois garantido totalmente o Juízo
”, por essa razão, pede o
acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanado o vício indicado (cf. Id. no 153242182).

A embargada oferta contrarrazões junto ao Id. no 155856683, pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 17 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Primeiro, é evidentemente mendaz a alegação do embargante de que “
a relatoria nunca sequer mencionou a matéria
(oferta da carta de fiança)
, ignorando por completo a providência tomada
”, como se vê do seguinte trecho do acórdão vinculado ao Id. no 107812993, que julgou os embargos de declaração interpostos contra o acórdão que julgou o agravo interno interposto nestes autos,
in verbis
:

“No mais, ainda que fosse pertinente prosseguir com a análise dos embargos de declaração, logo se vê da retrospectiva dos fatos que o tema da “
prestação de

fiança bancária
” é estranho à matéria abordada na decisão de 1o Grau e nas razões do agravo de instrumento, eis que ambas versam sobre medida que visa objetivamente atingir (e salvaguardar) o produto em si (coisa incerta = soja), e não o simples equivalente pecuniário, e do próprio âmbito do agravo interno, pois, além da natural vinculação deste ao objeto da decisão impugnada, a questão sequer havia sido suscitada nas razões do recurso, vindo posteriormente aos autos por meio de simples petição, que, obviamente, não integra, nem serve para retificar os termos do agravo de interno, daí porque não há falar em omissão do acórdão nesse ponto, muito menos em relação à genérica arguição do princípio da menor onerosidade, que sequer se correlaciona à natureza da demanda em questão (tutela provisória de natureza cautelar). Em última instância, admitindo a oferta da fiança bancária como um “
fato superveniente que interfira na relação jurídica
”

(CPC, art. 493), destaco que tal
fato superveniente
não modificaria a conclusão decisória do acórdão embargado por força da 1o consideração feita acima (‘
medida
(arresto cautelar)
visa objetivamente atingir (e salvaguardar) o produto em si (coisa incerta = soja), e não o simples equivalente pecuniário
’).”

Em todo caso, reafirmo a consideração acima delineada sobre a imprestabilidade da “carta de fiança” para garantir o Juízo dada a natureza da medida objeto da presente discussão recursal, eis que a pretensão deduzida pela autora/agravante “
visa objetivamente atingir (e salvaguardar) o produto em si (coisa incerta = soja), e não o simples equivalente pecuniário
”, e, como essa “tecnicidade” já havia sido exposta nos autos, e considerando que a matéria em si (substituição da garantia dada ao Juízo) sequer faz parte do mérito recursal, não há falar em omissão do julgado, ao menos não da figura jurídica descrita no art. 1.022 do CPC como hipótese passível de justificar a interposição do recurso de embargos de declaração.

Pelo exposto, rejeitos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023